Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702267-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Agravado MÁRCIO ANTÔNIO SANTOS ROCHA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator